Tribunal: TJDFT
Processo: 0751969-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0751969-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE DO ESPIRITO SANTO VIANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HENRIQUE DO ESPÍRITO SANTO VIANA contra decisão (ID 177706171) da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença proposto desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou a incidência do índice de correção monetária fixado no título executivo transitado em julgado. Em suas razões (ID 54181161), alega que: 1) o Tema 733 não é aplicável para afastar a incidência da decisão no RE 870.947 e na ADI 5348; 2) a correção monetária é questão de ordem pública, possui natureza estatutária e institucional, as modificações direito decorrente da edição de novas leis ou da sua supressão, como decorrência do exercício pelo poder judiciário do papel de legislador negativo, incidem imediatamente aos processos em curso; 3) a correção monetária é consectário lógico da condenação e, por isso, considerado pedido implícito; 4) o fato de constar no título o índice de correção monetária aplicado à época de sua prolação não implica sua irrestrita observância no momento da execução do título, pois podem ter sido extintos ou substituídos; 5) os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei 11.960/09 somente são aplicáveis enquanto vigorarem; 6) o Supremo Tribunal Federal reconheceu aos credores da Fazenda Pública o direito de ver seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para determinar a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência. Preparo recolhido (ID 54181162). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. No caso, não houve comprovação de urgência ou lesão grave ou de difícil reparação, tampouco risco útil ao processo a ser evitado por meio de decisão liminar. Segundo os cálculos da petição inicial, os valores foram inadimplidos entre 1996 e 1997 e não foram recebidos até hoje. Assim, não há risco de dificuldade ou impedimento de sustento familiar como consequência da espera pelo julgamento do mérito recursal. Embora relevantes os argumentos trazidos pelo agravante, diante da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator